Tribunal: CARF
Processo: 10120.004900/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-19
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.004900/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.880 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2021
Recorrente
LATICINIOS J L LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. Os valores decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa jurídica só se excluem da
base de cálculo se devidamente comprovado que referida transferência entre
contas efetivamente se concretizou.
CSLL. COFINS. PIS. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) a razões de decidir em relação ao
lançamento do IRPJ, por decorrer dos mesmos elementos de prova e se referir
à mesma matéria tributável.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Quando os elementos probatórios constantes no processo tornam despicienda a
conversão do julgamento em diligência, o pedido de diligência deve ser
indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.004900/2007-06
Fl. 1846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004900/2007-06

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Brasília, que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de Infração relativo ao Imposto Sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS), relativo ao ano-calendário 2003, com imputação de multa qualificada, no valor de
R$ 2.376.423,13.
2.

A motivação para o lançamento decorreu da existência de depósitos bancários de
origem não comprovada (fls. 1.480/1.509).
3.

Em impugnação (fls. 1.525/1.532), o sujeito passivo arguiu em preliminar
nulidade em razão de vício quanto ao aspecto quantitativo do lançamento e de que houve
cerceamento de defesa ao não dar total conhecimento do lançamento; quanto ao mérito, fez
consideração ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e, para que a presunção legal prevaleça é
necessária a intimação específica para cada crédito bancário; que reconhece ter sido intimada
várias vezes durante o procedimento, mas em nenhum momento foi informada sobre o
diagnóstico de suspeição; que juntou documentos que comprovam vários depósitos; que as
transferências entre contas bancárias jamais poderiam fazer parte da base de presunção; que os
autos de infração estão maculados por sucessivos erros; ao final, requereu a nulidade do
lançamento ou, subsidiariamente, a realização de diligências e perícias.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 1.651/1.668) em razão de não
vislumbrar qualquer mácula capaz de anular o lançamento e de que o sujeito passivo foi
regularmente intimado a comprovar a origem dos depósitos bancários; que as planilhas
elaboradas pela Fiscalização (fls. 1.339/1.358, 1.373/1.395 e 1.398/1.399) detalham
individualmente cada depósito bancário em que o sujeito passivo foi intimado a comprovar a
origem dos recursos e a respectiva contabilização, mas que, embora tenha apresentado
justificativas, as mesmas estavam desacompanhadas de prova; que, não obstante, a Fiscalização
elaborou novas planilhas (fls. 1.434/1.479), onde acatou e retirou os valores registrados na
contabilidade do contribuinte; quanto ao mérito, que o lançamento observou os requisitos do art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, que autoriza o lançamento com base em presunção relativa de
omissão de receitas; quanto aos elementos probatórios relativos a cinco depósitos, ocorridos
entre fevereiro e junho de 2003, a autoridade julgadora procedeu detalhada análise e concluiu
Fl. 1847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004900/2007-06

que as alegações do contribuinte em impugnação não estavam acompanhadas de prova; manteve
a multa qualificada em razão de ausência de questionamento na impugnação; que os pedidos de
diligência e perícia foram denegados em razão da prescindibilidade. A referida decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RECEITAS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais O titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Os valores decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa jurídica só se excluem da base de cálculo se devidamente comprovado que
referida transferência entre contas efetivamente se concretizou.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE
Rejeitam-se as preliminares de nulidade do auto de infração, quando esse estiver
revestido de todas as formalidades exigidas em lei para sua lavratura.
DILIGÊNCIA
Para que seja deferido o pedido de diligência e produção de outras provas, deve o
mesmo ser formulado de acordo com o disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2000
REFLEXO
Aplica-se à Contribuição para o Financiamento da Seguridade social - COFINS - O
disposto em relação ao lançamento do IRPJ, por decorrer dos mesmos elementos de
prova e se referir à mesma matéria tributável.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2000
REFLEXO
Aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - O disposto em relação
ao lançamento do IRPJ, por decorrer dos mesmos elementos de prova e se referir à
mesma matéria tributável.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2000
REFLEXO
Aplica-se à Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS - O disposto em
relação ao lançamento do IRPJ, por decorrer dos mesmos elementos de prova e se
referir à mesma matéria tributável.
Fl. 1848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004900/2007-06

5.

Em Recurso Voluntário (fls. 1.687/1.693), a Recorrente alegou ainda que a r.
decisão afrontou a legislação, a doutrina e o entendimento jurisprudencial; quanto ao
lançamento, repisa as argumentações da impugnação em especial que os depósitos em cheques
normalmente ficam bloqueados entre um e três dias; que a não compreensão dos fatos pela
autoridade julgadora de primeira instância geraram prejuízo à Recorrente; que as operações
intercontas da empresa com valores inferiores a R$ 5.000,00 foram realizados em razão da
isenção de taxas bancárias e destinadas a fazer disponibilidade em razão da diferença de dias
entre o depósito e a compensação do cheque, isto é, de que a operação de depósito de cheques da
própria Recorrente para gerar fluxo não foi adequadamente compreendida pela autoridade
julgadora de primeira instância e deve ser excluída da base de cálculo do lançamento; alega que
foram vários exemplos apresentados na impugnação e analisados apenas aqueles que
apresentaram diferenças entre cheques emitidos e depositados; que pode estar em um mesmo
depósito, cheques da empresa e de terceiros e que os cheques da empresa não corresponderiam
exatamente ao valor do depósito; alega que a análise da autoridade julgadora, relativo ao
depósito no valor de R$ 40.000,00, em 24.02.2003, que concluiu não ter havido estorno do
depósito, está equivocada, pois o estorno ocorreu no dia 05.03.2003; alega que outras questões
de fato ocorridas, são também contestadas, pela falta de profundidade nas análises, em
detrimento do contribuinte, que se encontram demonstrados nos anexos à peça recursal; insurge-
se contra a não realização de diligência e apresenta quesitos para eventual deferimento do
procedimento de elucidação probatória; ao final, requer, a realização de diligência, a nulidade da
peça básica e, não sendo esse o entendimento, a reforma da r. decisão e o cancelamento do
lançamento e a intimação do patrono para a sessão de julgamento.
7.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
8.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 04.12.2008,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 1.683). Assim, o Recurso Voluntário juntado aos autos em
02.01.2009, conforme despacho (fls. 1.812), é tempestivo e, por preencher os demais
pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Mérito
9.

As razões de recurso dizem respeito à questões fáticas e seu suporte em provas
que a Recorrente entende infirmar o lançamento tributário, efetuado com base em depósitos
bancários não justificados, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de1996, que possui a seguinte
redação:
Fl. 1849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004900/2007-06

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
10.

A Recorrente manifesta sua inconformidade à r. decisão em relação aos seguintes
pontos: (i) que apresentou vários exemplos de justificativa na impugnação e que em um mesmo
depósito podem conter cheques emitidos por terceiros e por ela; (ii) que a autoridade julgadora
de primeira instância não compreendeu as operações abaixo de R$ 5.000,00 entre contas
correntes da Recorrente entre distintas instituições financeiras; e (iii) que o valor depositado em
24.02.2003, no valor de R$ 40.000,00, foi objeto de estorno no dia 05.03.2003.

i. Justificativa de depósitos e depósitos com cheques emitidos por terceiros e pela Recorrente
11.

Alega a Recorrente que apresentou vários exemplos na impugnação, mas que,
todavia, foram analisados apenas aqueles que apresentaram diferenças entre cheques emitidos e
depositados.
Fl. 1850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004900/2007-06

12.

Adicionalmente, alega genericamente que um mesmo depósito pode conter
cheques emitidos pela Recorrente e por terceiros e que os cheques da empresa não
corresponderiam exatamente ao valor do depósito.
13.

Preliminarmente, conforme preconiza o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o sujeito
passivo foi regularmente intimado sobre cada um dos depósitos bancários nos Bancos do Brasil,
Bradesco e no então Banco do Estado de Goiás (BEG), sucedido pelo Itaú.
14.

O sujeito passivo se manifestou de forma pormenorizada sobre as operações
efetuadas em cada uma das instituições financeiras (fls. 1.323), apresentando as justificativas que
entendia pertinentes e as provas que dispunha, conforme se observa nos documentos juntados
relativos ao Banco do Brasil (fls. 1.324/1.338), ao Bradesco (fls. 1.359/1.370) e BEG (fls.
1.396/1.397).
15.

A partir das respostas do sujeito passivo, foram elaboradas novas planilhas pela
autoridade fiscal reativas aos depósitos bancários de origem não comprovada no Banco do Brasil
(fls. 1.339/1.358), no Bradesco (fls. 1.373/1.395) e no BEG (fls. 1.398/1.399).
16.

Ressalte-se, ainda, que ao se manifestar sobre os depósitos bancários, a
Recorrente reconheceu as seguintes divergências (fls.1.334):

Banco do Brasil
Bradesco
BEG
Montante dos depósitos bancários
R$ 12.919.247,17 R$ 6.717.256,42
R$ 628.373,81
Justificados
R$ 3.193.509,87 R$ 1.895.606,08
R$ 101.523,77
Não justificados
R$ 9.725.737,30 R$ 4.821.650,34
R$ 526.850.04
Somatório de depósitos bancários não justificados
R$ 15.074.237,67
Valores registrados no Livro Razão
R$ 4.021.421,39
Montante de depósitos bancários não justificados reconhecidos pelo SP
R$ 11.052.816,29

16.

Como referido na decisão de primeira instância, a diferença entre os valores não
justificados, identificados pela Fiscalização e constante no Auto de Infração (fls. 1.481/1.485),
no valor de R$ 11.807.771,34, é bastante aproximado do saldo não justificado pelo próprio
contribuinte.
17.

Esse fato é indicativo da correção sobre o resultado do levantamento efetuado pela
autoridade fiscal.
18.

As presunções legais, do tipo relativas, são provas indiretas e têm como efeito
jurídico prático o de inverter o ônus probatório do fato probando mediante prova, pela autoridade
Fl. 1851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004900/2007-06

fiscal, do fato indiciário conhecido (depósitos bancários). Compete, nesses casos, ao sujeito
passivo infirmar tais indícios.
19.

No caso, a existência do crédito em conta-corrente bancária, fato conhecido,
mediante lei em sentido estrito, autoriza a utilização do fato indiciário, presumir o auferimento
de renda, fato desconhecido.
20.

Cabe ao sujeito passivo justificar os depósitos e demonstrar sua regular
contabilização.
21.

Os depósitos bancários foram analiticamente identificados pela autoridade fiscal e
objeto de intimação, o contribuinte reconheceu parte relevante como não justificada (93,2%).
22.

Ocorre que o comando legal é de que o sujeito passivo comprove os depósitos, de
tal forma que o lançamento se dê exclusivamente sobre os valores não justificados, ou seja,
embora o contribuinte tenha reconhecido como não justificados 93,2% do montante objeto da
exigência fiscal, isso não altera a natureza do lançamento por presunção legal, isto é, de presumir
como receita os valores identificados pela fiscalização e não justificados pelo sujeito passivo.
23.

Em suma, o lançamento se dá pelos depósitos não justificados e não pelos
depósitos que o sujeitos passivo entende como não justificados.
24.

A Recorrente foi regularmente intimada e os depósitos bancários sobre os quais a
mesma não logrou comprovar origem motivaram o lançamento de ofício.

ii. Operações entre contas correntes de mesma titularidade abaixo de R$ 5.000,00
25.

Especificamente, a Recorrente defendeu que as operações entre contas correntes
abaixo de R$ 5.000,00 foram realizados em razão da isenção de taxas bancárias e destinadas a
fazer disponibilidade em razão da diferença de dias entre o depósito e a compensação do cheque;
alega que foram vários exemplos apresentados na impugnação e analisados apenas aqueles que
apresentaram diferenças entre cheques emitidos e depositados.
26.

Aduz ainda que a operação de depósito de cheques da própria Recorrente para
gerar fluxo não foi adequadamente compreendida pela autoridade julgadora de primeira instância
e deve ser excluída da base de cálculo do lançamento
27.

As operações em questão se traduzem em operações simuladas para gerar
disponibilidades bancárias de forma artificial. Tal fato foi adequadamente compreendido pela
autoridade julgadora de primeira instância e sua conclusão, por entender pertinentes, adoto-as
como razão de decidir, nos termos no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999:
Portanto, além de a autuada não comprovar suas alegações, limitando-se a indicar
algumas operações no texto de sua impugnação e juntando documentação
incompleta, analisando-se os documentos juntados aos autos na fase da fiscalização,
especialmente extratos bancários do Banco do Brasil e do Bradesco, restou
evidenciado comportamento reiterado por parte da contribuinte no sentido de
emitir conjunto de cheques de um banco, todos em valor inferior a R$ 5.000,00, em
favor dela própria, cujo montante se aproximava de um outro valor de depósito
Fl. 1852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004900/2007-06

bancário, de outra procedência, uma vez que se constatou a devolução de cheques
e/ou estornos de lançamentos que demonstram claramente esse procedimento.
Diante disso, não há como acatar as alegações com base no argumento de que teriam
ocorrido transferências entre contas correntes bancárias da própria pessoa jurídica, de
acordo com o disposto no artigo 42, §3°, I, da Lei n° 9.430/96. De fato o dispositivo
legal citado pela autuada estabelece que as transferências entre contas do mesmo
contribuinte não devem integrar o montante sujeito à tributação, entretanto, há que se
comprovar que tal transferência de numerário se concretizou. Conforme mencionado
anteriormente, no presente caso houve uma espécie de simulação de transferência
que não se concretizou de fato, pois era logo seguida de estorno, com histórico de
cheques sem fundo ou o simples estorno, de idêntico valor, permanecendo o valor
tributado sem comprovação de sua origem. (g.n.)
28.

Alega que realizou transferência de recursos do Banco do Brasil através dos
cheques nos valores de R$ 4.980,00, R$ 4.920,00, R$ 4.850,00. R$ 4.950,00, R$ 4.300,00, R$
4.600,00, R$ 4.400,00, R$ 3.900,00 e R$ 3.100,00, emitido em 26.03.2003, com numeração
respectiva: 036.749, 036.750, 036.751, 036.752, 036.753, 036.754, 036.755, 036.756 e 036.757
para o Banco Bradesco e que tais cheques foram objeto de devolução (fls. 1.705).
29.

Não procedem as alegações da Recorrente, como se observa na planilha elaborada
pela fiscalização, denominada “Extrato de Crédito – Origem não comprovada mediante
documentação hábil e idônea”, conta no 69000, Banco 237, Agência 18945 (fls. 1.373/1.395),
tais “depósitos” não foram computados para fins do lançamento tributário.

iii. Depósito no valor de R$ 40.000,00 e estornado
30.

A Recorrente protesta ainda sobre o quantum que serviu de base para o
lançamento, relativo ao valor depositado em 24.02.2003, no valor de R$ 40.000,00, que alega ter
sido objeto de estorno no dia 05.03.2003.
31.

De fato, constata-se o depósito de um cheque no valor de R$ 40.000,00,
documento no 1894062, em 24.02.2003, no Bradesco, conforme extrato (fls. 1.733), todavia, não
há estorno no mesmo valor no dia 05.03.2003 em razão de cheque depositado e devolvido,
como alega a Recorrente.

iv. CSLL, PIS e Cofins
32.
Em razão de que o lançamento tem por base os mesmos elementos de prova e os
lançamentos da CSLL, do PIS e da Cofins serem reflexo do lançamento de IRPJ, estende-se
aqueles tributos o decido para o IRPJ.

v. Pedido de Dilgência
Fl. 1853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004900/2007-06

33.

A Recorrente requer a realização de diligência destinada a reanálise dos depósitos
bancários que serviram de base para o lançamento em base presumida, vindo a apresentar
inclusive quesitos que deveriam ser enfrentados no procedimento.
34.

Embora as razões de recurso apresentadas e os documentos juntados como anexo
à peça recursal tenham demando esforço para compreender as alegações formuladas pela
Recorrente, eles não se mostraram consistentes para afastar a presunção legal dos depósitos
bancários não justificados.
35.

Adicionalmente, como já consignado, a autoridade fiscal deduziu todos os
depósitos bancários que se encontravam registrados no Livro Razão.
36.

Os documentos constantes no processo, em especial que instruíram o
procedimento fiscal tornam despicienda a conversão do presente julgamento em diligência, razão
pela qual tal pedido deve ser indeferido (art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972), pois não há
dúvidas a serem esclarecidas para o adequado julgamento do caso concreto.

vi. Intimação do patrono para a sessão de julgamento
37.

Por fim, a Recorrente requer a intimação do seu patrono para a sessão de
julgamento e registra seu interesse de sustentação oral.
38.

Não há de conhecer o requerido por matéria estranha à competência dos órgãos de
julgamento do CARF, além disso, registre-se que a inclusão de processos para sessão de
julgamento é precedida de publicação da respectiva pauta no sítio na internet do CARF
<www.carf.economia.gov.br> e no Diário Oficial da União, órgão de divulgação oficial e
intimação presumida dos interessados.
39.

Sobre o pedido de sustentação oral, o CARF disponibiliza em sua Carta de
Serviços <www.carf.economia.gov.br> formulário eletrônico para que o patrono se habilite para
realizar a sustentação oral.

Conclusão
19.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário apresentado pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004900/2007-06

Fl. 1855
DF CARF MF
Documento nato-digital